Tribunal: TJES
Processo: 0006903-21.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006903-21.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SENA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
690
3
-
21
.20
2
0
.8.08.00
12

APELANTE:
ALEX SENA DOS SANTOS E OUTRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃ
O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A. I, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO D
A DEFESA.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
.
PROVAS
DE
MATERIALIDADE E
AUTORIA.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.
RECURS
O CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivad
o.

2.
Em relaç
ão a multa aplicada, tal
matéria é de competência do Juízo da Execução, posto que versa estritamente à condição financeira do acusado. Portanto, a capacidade econômica do apelante quando não comprovada nos autos, deve ser aferida pelo juiz da execução criminal, juízo competente para sua análise, mediante demonstração de sua insuficiência financeira em adimplir os valores correspondentes à multa imputada em sentenç
a.

4. O

momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

5
.
As
provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a prática ou a participação do
s
menor
es
nos atos infracionais descritos na representação, sendo impositivo o decreto
condenatório
.

6
.

T
endo o a
pelante
permanecido preso durante
toda
a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau.

7.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SE
GUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
690
3
-
21
.20
2
0
.8.08.00
12

APELANTE:
ALEX SENA DOS SANTOS E OUTRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX SENA DOS SANTOS e SAMUEL VINICIUS DINIZ DA SILVA

em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
da Infância e Juventude de
Cariacica
-ES
,
que julgou parcialmente procedente a representação ofertada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pela prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro,
e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, impondo pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, a ALEX SENA DOS SANTOS, e pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, a SAMUEL VINICIUS DINIZ DA SILV
A
.

Em suas razões
,
a defesa
de
SAMUEL VINICIUS DINIZ DA SILVA pleite
i
a sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de suas penas e a gratuidade da justi
ça
.

Já a defesa de
ALEX SENA DOS SANTOS juntou razões recursais pleiteando, preliminarmente, a decretação de nulidade de prova consistente em depoimento em outro processo do partícipe da conduta que era menor de idade, e cujo acesso não foi disponibilizado a defesa, prejudicando o exercício da ampla defesa. No mérito, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de suas penas-base o direito de recorrer em liberd
ade.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 04/08/2020, por volta das 15:00 horas, no Bairro Graúna, em Cariacica, o representado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Samuel Vinícius da Silva, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, diversos aparelhos de celular, além de quantia em espécie, pertencentes à quatro vítimas.

Pois bem.

Preliminarmente, a defesa de ALEX SENA DOS SANTOS requer a decretação de nulidade da prova utilizada na sentença, consistente no depoimento prestado em outro processo pelo partícipe dos fatos apurados na presente ação penal, no caso, o adolescente infrator Emerson Braga Leite. Aduz a defesa que não lhe fora concedido acesso ao teor de tal depoimento, o que prejudicou o seu exercício da ampla defesa em favor do réu.

De fato, verifico, em tese, a presença de nulidade probatória no presente caso, tal como suscitada pela defesa, vez que o referido depoimento fora juntado aos autos após a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, e sem juntar cópia do termo da audiência contendo o depoimento do adolescente em conflito com a lei, o que impossibilitou a defesa de contraditar tais elementos probatório.

Entretanto, a utilização de tal depoimento se mostrou prescindível para o reconhecimento da prática dos crimes imputados aos acusados, vez que comprovados através de outros elementos probatórios juntados nos autos.

Assim sendo, e com base também no princípio contido no artigo 563 do Código de Processo Penal – de que não há nulidade sem efetivo prejuízo à parte - verifico que não há a necessidade de cassação da sentença, mas tão somente de que sejam expurgadas de seu conteúdo, tal prova maculada.

Assim sendo, acolho parcialmente a preliminar, mas sem que se proceda com a cassação da sentença ou alteração fática das condenações e penas impostas.

MÉRITO

A
s defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes alegando insuficiência probatória para embasar uma condenação, e que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ao caso.

Todavia,
a meu ver, razão não lhe assiste, eis que
contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da ocorrência do delito, tendo a
materialidade
da conduta sido demonstrada através do Auto de Apreensão de fls. 27/28 e do Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 129/1
32.

Já no que tange a
autoria
delitiva, esta restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo, com destaque para o depoimento da vítima Adriano dos Santos.

Tal versão dos fatos restou corroborada também por meio dos relatos das vítimas Edilânia Oliveira Costa e João Kackbart constantes dos autos.

Há de se registrar que em delitos patrimoniais, tal como no presente caso, a jurisprudência confere relevante valor probatório às declarações da vítima.

Não bastasse, mas as alegações das vítimas encontram-se respaldadas também no relato do Policial Militar Diego dos Santos Neves, que atuou no caso, realizou a prisão em flagrante delito dos réus, e narrou em juízo qu
e: “(...)
que os policiais militares conseguiram abordar os três elementos que estavam a bordo do mencionado automóvel; que se lembra que com os réus, presentes nesta audiência, foram apreendidos um revólver calibre 32 com quatro munições, quatro aparelhos celulares e seiscentos reais em dinheiro; que os acusados, naquele mesmo dia, também assaltaram uma loja de aparelhos celulares e acessórios, bem como um depósito de material de construção; que as duas vítimas, quais sejam, os responsáveis pelo material de construção e pela loja de celulares, compareceram no local onde foram presos em flagrante os réus
(...)”

Não se pode olvidar, ainda, que q
uanto ao valor probatório e idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais, é notória a jurisprudência no sentido de que estes merecem credibilidad
e.

Assim, a sentença condenatória encontra-se devidamente lastreada nos elementos probatórios produzidos no bojo dos presentes autos, não havendo que se falar na absolvição dos réus.

Os apelantes pleiteiam, ainda, a
reforma da dosimetria
de suas penas base, alegando que as reprimendas foram exasperadas mediante o uso de fundamentação inidônea.

No entanto, não vejo como prosperar tal alegação, na medida em que
com relação à suposta exasperação indevida da pena aplicada, observa-
se
que as interposições se mostram como demonstração de um natural inconformismo com uma decisão desfavorável, já que despidas de qualquer embasamento apto a sustentar a insurgência nesse pont
o.

In casu
, verifica-se que

o MM. Juiz
a quo
o aplicou pena adequada aos apelantes, tendo observado, rigorosamente, os limites impostos pela legislação, mediante coerente observação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais condições impostas pelo art. 68 do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, a análise das circunstâncias judiciais deve ser feita com o objetivo primordial de encontrar uma pena proporcional ao mal produzido pelo condenado observado o mínimo e o máximo fixados abstratamente pelo legislador.

Neste diapasão, ressalta-se que os elementos formadores das circunstâncias judiciais não possuem parâmetro de equivalência um para um, tendo cada circunstância sua própria dosagem eis que cada uma destas pondera situações diferentes em relação ao tipo penal e visando que seja suficiente para reprovação e prevenção do crime, havendo elevação conforme a mensuração negativa.

Por tais razões, entendo que

a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motiva
do.

Por fim, como sempre repisado, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que
verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticad
os.

Quanto a
pena de multa aplicada
,
a
defesa do réu Samuel pugna por sua diminuição ou pela isenção ao recorrente de efetuar seu pagamento, na alegação de ter sido a medida fixada em desacordo com o art. 60 do Código Penal, sem levar em conta a real situação econômica do réu.

A matéria aventada é de competência do Juízo da Execução, posto que versa estritamente à condição financeira do acusado. Portanto, mantendo a coerência com entendimentos anteriormente exarados, entendo que a capacidade econômica do apelante quando não comprovada nos autos, deve ser aferida pelo juiz da execução criminal, juízo competente para sua análise, mediante demonstração de sua insuficiência financeira em adimplir os valores correspondentes à multa imputada em sentença.

A defesa do recorrente SAMUEL requer também a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Sobre
o tema
,
a

jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por fim, pleiteia a defesa do recorrente ALEX que lhe seja concedido o direito de
recorrer em liberdade.

Todavia, entendo incabível se falar nisso no presente caso. Isso porque o acusado praticou em série vários crimes de alta gravidade concreta, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante corrupção de menores, tratando-se de indivíduo reincidente, sendo, por óbvio, notável o abalo à ordem pública que seria ocasionado pela soltura provisória de tal indivíduo de alta periculosida
de.

Ademais, o acusado respondeu
toda
a instrução criminal preso, situação que autoriza a manutenção de sua custódia cautelar após a prolação de sentença condenatóri
a.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)